Tribunal: STF
Processo: Rcl 42043
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás – afirma haver a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo nº 0161900-80.2007.5.18.0111, olvidado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.652.
    Segundo narra, Rodrigo Filgueira Queiroz foi constituído para representar a parte autora de certo processo trabalhista, atualmente aguardando juízo de admissibilidade de extraordinário. Diz da interposição de declaratórios, no âmbito do Tribunal reclamado, visando prequestionamento de determinada matéria, os quais foram desprovidos, com fixação de multa à parte. Com novos embargos de declaração, não se alcançou êxito, dessa vez com imposição de multa ao patrono por litigância de má-fé, no importe de 20% sobre o valor da causa, em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador, considerado o artigo 18, § 2º, do Código de Processo Civil.
    Ressalta legítima a substituição processual, no caso, uma vez autorizada, nos artigos 44, inciso II, e 49, cabeça e parágrafo único, ambos da Lei nº 8.906/1994, a ingressar com medidas voltadas à defesa dos fins e das disposições contidas no Estatuto dos Advogados. Sustenta desrespeitado o paradigma, assinalando ter o Supremo proclamado a validade do artigo 14, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 – atual artigo 77 do diploma processual de 2015 –, e a submissão dos advogados, públicos e privados, unicamente ao Estatuto – Lei nº 8.906/1994 –, além da impropriedade de imposição de multa a patrono, considerada a atuação em Juízo. Sublinha ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
    Sob o ângulo do risco, menciona o início da execução.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da multa. Pretende, no mérito, a cassação do ato impugnado, na parte alusiva à imposição da penalidade.
    2. Mostra-se legítima a atuação, em nome próprio, da Ordem dos Advogados do Brasil objetivando a defesa, em Juízo, de advogado, observada a atuação profissional deste. Conforme previsto no artigo 44, inciso II, da Lei nº 8.906/1994, cabe à instituição “promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados”. No artigo 49, há explicitação a revelar que as Subseções possuem legitimidade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra quem infringir o Estatuto da Advocacia.
    Na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.652, o Pleno examinou a validade da ressalva contida no início do parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil de 1973, concernente à estipulação de multa, a defensores, por obstrução à Justiça. Vejam a ementa elaborada:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos.
    (Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.652/DF, Pleno, relator ministro Maurício Corrêa, Diário da Justiça de 14 de novembro de 2003)
    Além de não estar em jogo, na situação, multa imposta a advogado vinculado a entes estatais, não se adotou óptica, no paradigma, sobre o artigo 18 do Código de Processo Civil de 1973, fundamento da penalidade aplicada, nos termos da parte dispositiva do pronunciamento:
    […]
    Destarte, em virtude da absoluta urbanidade do causídico, nos termos do artigo 18, § 2º, do Código Buzaid, aplico ao advogado Rodrigo Filgueira Queiroz multa de 20% sobre o valor da causa, em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
    Não há identidade material entre o acórdão dito olvidado e a situação retratada pela reclamante. Atentem para a excepcionalidade da medida. Descabe o manuseio como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator